Tribunal: TJBA
Processo: 8003600-61.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003600-61.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO VENCESLAU LIMA NUNES

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PREVIAMENTE DEMONSTRADAS. ACUSADO COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ABORDAGEM INICIAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES NAS VESTES DO AGENTE. DESLOCAMENTO AO IMÓVEL PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. VISUALIZAÇÃO DE DROGA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADO. PROVA LÍCITA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE REVELAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de
Apelação
Criminal interposto pela Defesa de
Adriano Venceslau Lima Nunes
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), foi-lhe aplicada a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial
fechado.

2.
Narrou a peça acusatória que, n
o dia 24/05/2024, por volta das 22hs, após informações repassadas entre a CIPE/Cerrado e a Força Tática do 10º BPM/TO, policiais localizaram o denunciado, que possuía mandado de prisão em aberto e estaria a comercializar drogas próximo ao Colégio Municipal Ottomar Schwengber. Ele foi abordado na via pública, sendo encontrado com cédulas trocadas e vestígios de maconha e cocaína em seus bolsos. Após indicar sua residência, os policiais foram ao local, junto ao acusado, para buscar seu documento de identificação, ao abrir a porta, localizaram maconha, cocaína, embalagens e dinheiro fracionado. Diante da materialidade e da confirmação do mandado de prisão pendente, o denunciado foi autuado em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se a entrada no domicílio foi ilegal por ausência de fundadas razões; (ii) se a apreensão de drogas fracionadas e variadas afasta a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (iii) se a reincidência obsta a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O ingresso domiciliar foi legitimado pela existência de fundadas razões objetivas (mandado de prisão em aberto e apreensão de drogas na busca pessoal), e pela visualização de drogas, no momento em que a porta do imóvel fora aberta para fins de obtenção de documentos. A atuação policial está em consonância com o Tema 280, do STF.

5.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente demonstrada. Consta do Auto de Exibição e Apreensão que o Apelante foi detido portando 0,03g de cocaína (05 petecas) e 0,299 g de maconha (aproximadamente 299 gramas), além da quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie. As imagens anexadas aos autos corroboram a existência e a forma de acondicionamento das substâncias. Consta, ainda, laudo provisório atest
ando positivo para maconha e cocaína, bem como laudos definitivos, os quais detectaram as presenças das substâncias
tetrahidrocanabinol
(THC) –
um dos princípios ativos do entorpecente conhecido como maconha –
e
benzoilmetilecgonina
(Cocaína), de usos proscritos no Brasil, constantes nas Listas F-2 e F-1, da Portaria 344/98, respectivamente.

6.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos.

7.
A pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão deve ser mantida, bem como o regime inicial fechado, em razão de o Apelante ser reincidente.

8.
O pleito de isenção das custas processuais não há como ser conhecido, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal (art. 804 do CPP).

9.
A multa prevista no preceito secundário do tipo penal constitui sanção autônoma, cumulativa e de aplicação obrigatória, não havendo previsão legal que autorize sua dispensa na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para lastrear a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios.”

___________

Dispositivos relevantes citados: 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 33, § 2º e art. 59 do CP; art. 804 do CPP; RE 603.616/RO (Tema 280, STF).

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC: 951194 SP 2024/0378743-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. 26/03/2025, T5 – QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8003600-61.2024.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, no qual figura como Apelante
Adriano Venceslau Lima Nunes
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.